Tribunal: TJPA
Processo: 0807712-36.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807712-36.2026.8.14.0000

PACIENTE: WAYTI NASCIMENTO FONTINELE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE PROCESSUAL SANADA. ARQUIVAMENTO DO FEITO DUPLICADO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRISÃO PREVENTIVA NÃO DECRETADA DE OFÍCIO. REQUERIMENTO MINISTERIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ESTRUTURA ORGANIZADA DE TRAFICÂNCIA. POSIÇÃO DE DESTAQUE NA EMPREITADA CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Wayti Nascimento Fontinele, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, no qual o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
(arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006)
. A defesa sustenta nulidade da prisão preventiva em razão de alegada litispendência entre os processos nº 0819485-89.2025.8.14.0040 e nº 0815354-71.2025.8.14.0040, decretação de ofício da custódia cautelar em afronta ao
art. 311 do CPPB
, ausência dos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a alegada litispendência entre ações penais distintas compromete a validade da prisão preventiva; (ii) analisar se a custódia cautelar foi decretada de ofício em violação ao
art. 311 do CPPB
; (iii) examinar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no
art. 312 do CPPB
; (iv) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da litispendência entre os processos originários foi adequadamente solucionado pelo juízo de origem mediante arquivamento do feito duplicado e prosseguimento da persecução penal apenas no processo remanescente.

4.

A prisão preventiva não foi decretada no procedimento arquivado, mas no processo remanescente regularmente mantido após o reconhecimento da duplicidade processual, inexistindo violação ao princípio do ne
bis in idem
.

5.

A custódia cautelar não foi decretada de ofício, pois foi precedida de representação da autoridade policial e, posteriormente, de requerimento expresso do Ministério Público, em conformidade com o
art. 311 do CPPB
.

6.

O
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, além de balança de precisão, faca com resquícios de drogas e invólucros destinados ao fracionamento dos entorpecentes.

7.

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da imputação atribuída ao paciente pelos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

8.

O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e da existência de estrutura organizada voltada ao armazenamento, gerenciamento e distribuição de entorpecentes.

9.

As investigações apontam a utilização de imóvel destinado ao depósito de drogas, monitoramento por câmeras e logística estruturada para circulação dos produtos ilícitos, inclusive com indícios de fornecimento interestadual.

10.

Os elementos reunidos indicam que o paciente não atuaria como mero colaborador ocasional, havendo indícios de posição de destaque na organização investigada, com atribuição de propriedade dos entorpecentes apreendidos e coordenação operacional das atividades ilícitas.

11.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva quando evidenciam exercício habitual da traficância e risco concreto de reiteração delitiva.

12.

A inexistência de fato novo capaz de modificar o quadro cautelar demonstra a permanência dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva.

13.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública.

14.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura criminosa investigada e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da litispendência e o arquivamento do feito duplicado afastam alegação de nulidade da prisão preventiva fundada em duplicidade processual.

2.

A prisão preventiva não é considerada decretada de ofício quando precedida de representação policial ou requerimento do Ministério Público.

3.

A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva quando evidenciam risco concreto à ordem pública.

4.

Indícios de atuação em estrutura organizada voltada ao armazenamento e distribuição de drogas legitimam a custódia cautelar para prevenir a continuidade da atividade criminosa.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no
art. 312 do CPPB.

6.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e gravidade concreta da atividade de traficância.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 311, 312, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 884.507/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WAYTI NASCIMENTO FONTINELE
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade do decreto prisional.

A defesa alega, em síntese, a existência de litispendência entre os processos nº 0819485-89.2025.8.14.0040 e nº 0815354-71.2025.8.14.0040, os quais versariam sobre os mesmos fatos, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, afirmando que, não obstante o reconhecimento dessa duplicidade e o arquivamento de um dos feitos, teria sido decretada prisão preventiva no mesmo contexto, o que configuraria decisão contraditória e teratológica.

Sustenta, ainda, a nulidade da prisão preventiva sob o argumento de que teria sido decretada de ofício pela autoridade judicial, em afronta ao disposto no
art. 311 do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente do
periculum libertatis
, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 35128933).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que houve o reconhecimento da litispendência entre os processos mencionados, com o consequente arquivamento do feito nº 0819485-89.2025.8.14.0040, permanecendo a persecução penal no processo nº 0815354-71.2025.8.14.0040, no qual foi posteriormente decretada a prisão preventiva do paciente mediante requerimento do Ministério Público (ID 35274656).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de inexistência de constrangimento ilegal, destacando a regularidade do decreto prisional e a presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
(ID 35274656).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus é cabível, porquanto se volta contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, evidenciando alegado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do
writ
.

II – MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de Wayti Nascimento Fontinele, devidamente qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade do decreto prisional sob

a

ocorrência de litispendência entre processos distintos, a decretação da prisão preventiva de ofício e

a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a suficiência de medias cautelares diversas da prisão.

Não obstante a densidade argumentativa da impetração, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade decorrente de litispendência. Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem reconheceu a existência de duplicidade de persecução penal entre os processos nº 0819485-89.2025.8.14.0040 e nº 0815354-71.2025.8.14.0040, determinando o arquivamento do primeiro feito, com a consequente manutenção da persecução penal no processo remanescente.

Assim, a questão foi adequadamente equacionada na origem, com a eliminação da duplicidade processual e a preservação da persecução penal no feito válido, não subsistindo qualquer vício capaz de macular a legalidade da custódia cautelar. Não há, portanto, falar em nulidade ou em violação ao princípio do
ne bis in idem
.

A prisão preventiva não foi extraída do procedimento arquivado, mas sim do inquérito remanescente, que permaneceu hígido após o reconhecimento da litispendência, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre o arquivamento do feito duplicado e a decretação da custódia no procedimento válido.

Também não prospera a tese de que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a custódia cautelar foi inicialmente precedida de representação da autoridade policial (processo n° 0819485-89.2025.8.14.0040) e, posteriormente, de requerimento expresso do Ministério Público (feito n° 0815354-71.2025.8.14.0040), no âmbito do processo remanescente, no qual se deu a efetiva decretação da prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, não há violação ao disposto no
art. 311 do Código de Processo Penal Brasileiro
, uma vez que a medida foi adotada mediante provocação legítima dos órgãos de persecução penal.

Superadas as alegações de nulidade, passa-se à análise da presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva.

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos elementos constantes dos autos, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, sendo 6,940 kg de cocaína, 7,861 kg de crack e 16,674 kg de maconha, sendo 6,774 kg da variedade conhecida como “skunk”, além de 04 balanças de precisão, 02 câmeras de videomonitoramento, 01 faca e diversos invólucros destinados ao fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam, em tese, a existência de estrutura organizada voltada à armazenagem, preparo e distribuição de drogas.

Tais elementos, aliados aos registros da abordagem policial e às circunstâncias da prisão em flagrante, revelam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da imputação atribuída ao paciente.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifica-se igualmente a presença de elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Com efeito, a decisão impugnada encontra-se alicerçada em circunstâncias específicas extraídas dos autos, não se limitando a referências genéricas à gravidade abstrata dos delitos imputados. Conforme consignado pelo Juízo de origem, as investigações revelaram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, incluindo cocaína, crack e maconha do tipo “skunk”, além de balanças de precisão, embalagens destinadas ao fracionamento e demais apetrechos característicos da atividade de traficância.

Outrossim, os elementos informativos reunidos até o presente momento indicam a existência de organização criminosa estruturada para o armazenamento, gerenciamento e distribuição de entorpecentes, com utilização de imóvel destinado ao depósito das drogas, monitoramento por câmeras e logística voltada ao abastecimento e circulação dos produtos ilícitos, inclusive com indícios de fornecimento interestadual.

A decisão ressalta, ainda, que o paciente não figuraria como mero colaborador ocasional da empreitada criminosa, havendo elementos que apontam para posição de destaque na dinâmica delitiva investigada, sendo-lhe atribuída a propriedade dos entorpecentes apreendidos e a coordenação operacional das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo.

Tais circunstâncias evidenciam, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, risco concreto de reiteração delitiva e acentuada periculosidade social, legitimando a conclusão de que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para impedir a continuidade das atividades criminosas supostamente desenvolvidas pelos investigados.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização da quantidade e diversidade de drogas, bem como do modus operandi, como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, quando indicativos de periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO HABITUAL DE TRAFICÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM Exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, alegando a ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar e pleiteando sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIRA prisão preventiva deve ser considerada uma medida excepcional, sendo necessária a demonstração concreta de sua necessidade para a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal .
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (72g de cocaína, acondicionados em 56 tubos plásticos) em local destinado ao comércio ilícito de entorpecentes, demonstrando o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.A necessidade de garantia da ordem pública foi fundamentada nos indícios de periculosidade do agente, evidenciada pela dinâmica da conduta criminosa, o que justifica a manutenção da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para revogar a prisão quando há elementos que indicam a necessidade de sua manutenção. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. dispositivo Ordem de habeas corpus denegada

(STJ - HC: 884507 RJ 2024/0004417-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024) (G.N.)

Tais circunstâncias somam-se o fato de que, ao apreciar o pedido de revogação da prisão, o juízo de origem consignou expressamente a inexistência de qualquer elemento novo apto a modificar o quadro fático anteriormente reconhecido, evidenciando a persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.”

Desta forma, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto o juízo de origem, de forma fundamentada, concluiu pela sua insuficiência diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente em razão do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026